Tribunal: TJSP
Processo: 1043426-05.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Decadência. Não acolhimento. Pretensão indenizatória que não se submete aos prazos decadenciais. Precedentes (STJ, REsp no 1.819.058/SP). Entrega da vaga de garagem com suposta área faltante equivalente a 1,50m2. Contrato, por sua vez, que estabelece aceitável diferença de até 3% da metragem contratada do

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Decadência. Não acolhimento. Pretensão indenizatória que não se submete aos prazos decadenciais. Precedentes (STJ, REsp no 1.819.058/SP). Entrega da vaga de garagem com suposta área faltante equivalente a 1,50m2. Contrato, por sua vez, que estabelece aceitável diferença de até 3% da metragem contratada do imóvel, para mais ou para menos (cláusula 5a). Inequívoca aceitação de venda estabelecida "ad corpus". Precedentes. Vaga de garagem, outrossim, que deve se ajustar à finalidade única de sua utilização. Redução, ainda que confirmada, que não impossibilitou ao cumprimento de sua finalidade. Precedentes. Possibilidade, assim, de pronto julgamento do mérito (art. 1013, par. 4, CPC). Ato atentatório à dignidade da justiça. Poucas ações distribuídas na Justiça Comum, segundo a consulta realizada nesta data. Inocorrência de partilhamento artificioso. Penalidade afastada. Precedentes.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.